Tribunal: TJES
Processo: 0002663-11.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002663-11.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENZO NASCIMENTO DA SILVA e outros

APELADO: PEDRO HENRIQUE MELO VIEIRA e outros (6)

RELATOR(A): DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002663-11.2024.8.08.0024

APELANTE: ENZO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. SUBTRAÇÃO DE BENS SEGUIDA DE CONSTRANGIMENTO PARA TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADO POR PROVA ORAL. DISPENSA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL ENTRE ROUBOS E CONCURSO MATERIAL COM EXTORSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de cinco crimes de roubo majorado e um crime de extorsão qualificada, fixando a pena total em 14 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 33 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de extorsão por insuficiência de provas, sustentando que o apelante seria apenas destinatário dos valores transferidos, requer o afastamento da majorante do emprego de arma branca e postula a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da atenuante da confissão abaixo do mínimo legal e reavaliação do concurso de crimes.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de extorsão; (ii) estabelecer se deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca no crime de roubo; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (iv) verificar a correção da aplicação do concurso formal entre os roubos e do concurso material entre roubo e extorsão.

3. A materialidade e a autoria dos delitos são comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição e extratos de transferências bancárias realizadas pelas vítimas.

4. A condenação pelo crime de extorsão não se fundamenta apenas na titularidade da conta bancária, mas também nos relatos das vítimas que confirmam a participação ativa do réu no constrangimento mediante grave ameaça para realização de transferências via PIX.

5. O roubo e a extorsão são delitos autônomos, pois no primeiro ocorre a subtração direta do bem, enquanto no segundo a vítima é compelida a realizar ato de disposição patrimonial que exige sua colaboração, caracterizando novo ciclo de violência após a subtração inicial.

6. A majorante do emprego de arma branca subsiste quando demonstrada por prova testemunhal firme e coerente, sendo dispensável a apreensão ou perícia do instrumento.

7. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo prejuízo ao réu ou ocorrência de bis in idem.

9. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A incidência cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca é legítima quando fundamentada nas circunstâncias concretas do delito.

10. O concurso formal foi corretamente aplicado em razão da pluralidade de vítimas atingidas em uma única ação criminosa, enquanto o concurso material entre roubo e extorsão decorre da autonomia das condutas.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura crime autônomo de extorsão quando, após a subtração patrimonial, os agentes constrangem a vítima mediante grave ameaça a realizar transferências bancárias, caracterizando novo ciclo de violência.

2. A majorante do emprego de arma branca no crime de roubo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do instrumento.

3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

4. É cabível o concurso formal quando múltiplos patrimônios são atingidos em uma única ação criminosa, sem prejuízo do concurso material com delito autônomo de extorsão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002663-11.2024.8.08.0024

APELANTE: ENZO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ENZO NASCIMENTO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (cinco vezes) e extorsão qualificada, fixando a pena total de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 33 (trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de absolvição quanto ao crime de extorsão por insuficiência probatória, alegando que o apelante teria sido mero destinatário dos valores. Pugna, ainda, pelo afastamento da majorante do emprego de arma branca no roubo e requer a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da confissão abaixo do mínimo legal e a revisão do concurso de crimes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, defendendo a higidez do decreto condenatório e da dosimetria aplicada. A Procuradoria de Justiça também exarou parecer opinando pelo conhecimento e total negação de provimento ao recurso.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado nº 56503717, Autos de Apreensão e Restituição, além dos extratos de transferências bancárias.

Quanto ao crime de
extorsão (art. 158, § 1º, CP)
, a tese de absolvição não merece prosperar. Diferente do alegado pela defesa, a condenação não se baseou apenas na titularidade da conta bancária, mas na dinâmica fática descrita pelas vítimas, que confirmaram que o apelante participou ativamente do constrangimento para que fossem realizados os pagamentos via PIX sob grave ameaça. O roubo e a extorsão são crimes autônomos: enquanto no primeiro o agente subtrai bens, no segundo a vítima é coagida a realizar um ato de disposição patrimonial que exige sua colaboração. No caso, os agentes iniciaram um novo ciclo de violência após a subtração inicial, o que caracteriza o concurso material.

No tocante à
majorante de emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, CP)
, a jurisprudência é uníssona ao dispensar a apreensão e perícia do instrumento quando sua utilização é demonstrada pela prova oral. As vítimas foram enfáticas ao descrever o uso da faca durante a abordagem, inclusive com revezamento do objeto entre os criminosos, o que é suficiente para a manutenção do aumento de pena.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal (04 anos), inexistindo qualquer prejuízo ao réu ou “
bis in idem”
. Eventuais referências ao concurso de agentes na fundamentação não afetaram o quantum da pena base, que permaneceu no patamar mais benéfico.

Na
segunda fase
, o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas corretamente aplicou a
Súmula 231 do STJ
, mantendo a pena no mínimo legal por ser vedada a redução aquém deste limite nesta etapa.

Na
terceira fase
, houve a incidência das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca, majoradas em 1/3 cada, totalizando 06 anos e 08 meses para o roubo. Tal cumulação é válida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, marcada pela pluralidade de vítimas e audácia da ação.

O aumento pelo
concurso formal
(1/3) foi adequadamente aplicado, considerando que cinco patrimônios distintos foram atingidos em uma única ação. Por fim, a soma das penas pelo
concurso material
entre o roubo e a extorsão (8 anos e 10 meses + 5 anos e 4 meses) resultou na reprimenda definitiva de
14 anos e 02 meses de reclusão
.

Mantém-se o
regime inicial fechado
, em estrita observância ao art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, dada a quantidade de pena aplicada.

Igualmente, deve ser mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade. O apelante permaneceu preso durante toda a instrução e a manutenção da custódia é necessária para garantir a aplicação da lei penal, especialmente diante do elevado risco de evasão após a ciência da robusta condenação proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)